Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021952-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), LUIZ JOSE MUNCHEN - CPF: 481.136.620-49 (AGRAVADO), REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 137.221.638-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINI EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 83.184.002/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula nº. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.

O argumento de que “
a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido
” demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo destacar que, por enquanto, do teor da documentação coligida na inicial, há aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial.

A situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI nº. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial que evidenciam,
prima facie
, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021952-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PROMOTORA PNAF LTDA

AGRAVADA: LUIZ JOSE MUNCHEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PROMOTORA PNAF LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT,

que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro nº. 1000394-50.2023.8.11.0018,
ajuizada por

LUIZ JOSE MUNCHEN
, deferiu a liminar requestada, determinando a reintegração de posse da área especificada na Fazenda São João, bem como a suspensão das decisões liminares proferidas nas ações nºs. 1002805-37.2021.8.11.0018 e 1002898-63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.

Em suas razões recursais, a agravante relata que os embargos de terceiro
“fora distribuída por dependência aos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1002898-63.2022.8.11.00018 e Ação de Reintegração de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018 ambas em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT”
(sic).

Afirma que a ação de manutenção de posse foi ajuizada pela ora agravante em face de Pedrini Embalagens e outros, ocasião em que fora deferida a liminar “
garantindo à mesma, a posse sobre a parcela de terras localizada na Área de Reserva legal da Fazenda BMC – pertencente à recorrente - matrícula tombada sob o nº 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT
” (sic).

Salienta que
o “Terceiro interessado, Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, alegando ser possuidor de parcela da área objeto da decisão judicial em testilha, compareceu nos autos da ação de manutenção de posse 1002898-63.2022.8.11.0018
” (sic), pleiteando a suspensão da liminar deferida naqueles autos, todavia, a decisão foi mantida, inclusive em grau recursal (Agravo de Instrumento nº. 1000869-60.2023.8.11.0000).

Explica que “
no mesmo diapasão, a Ação de Reintegração de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018 fora movida pela ora Agravante, em face de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, ocasião em que fora deferida a liminar perseguida pelo então demandante, ora Recorrente, para determinar a expedição do competente Mandado de Reintegração de Posse em favor da empresa Agravante, garantindo à mesma, a posse sobre a parcela de terras localizada na Área de Reserva legal da Fazenda BMC – pertencente à recorrente - , matrícula tombada sob o nº 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT
” (sic).

Argumenta que, “
diante desse cenário, o ora Agravado, Sr. Luiz Jose Munchen, propôs ação de Embargos de Terceiro, tombado sob o nº 1000394-50.2023.8.11.0018 (PJE), em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT ocasião em que alega ser possuidor do imóvel rural denominado Fazenda São João (354,7834ha) localizada no município de Juara/MT, afirmando que, as pretensões possessórias deduzidas nas ações nº 1002805-37.2021.8.11.0018 e 1002898-63.2022.8.11.0018 promovidas pelo ora Agravante, incidiriam sobre a referida propriedade rural
” (sic).

Menciona que o pleito liminar foi deferido sem a realização de audiência de justificação, todavia, defende que “
a área supostamente possuída pelo Agravado (Fazenda São João), não é objeto de qualquer pretensão possessória do ora Recorrente, especialmente, aquelas contidas nos autos das ações retromencionadas
” (sic).

Explana que “
a decisão monocrática, ancorou-se, essencialmente, nos seguintes argumentos: a) a posse do recorrido restou suficientemente comprovada por meio de cadeia dominial bem como documentos de cadastramento da propriedade no INCRA e outros órgãos agrários; b) posse dos agravados remonta o ano de 2008; b) Supostas benfeitorias realizadas no imóvel
” (sic).

Elucida que “
a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido
” (sic), conforme a reprodução do mapa encartado no Id. 105185375 dos autos nº. 1002898-63.2022.8.11.0018.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna para que seja revogada a decisão que determinou a reintegração de posse da área especificada na Fazenda São João, e, com isso, restabelecer os efeitos da pretensão possessória perseguidos nos autos nºs. 1002805-37.2021.8.11.0018 e 1002898-63.2022.8.11.0018 (Id. 232115165).

Preparo devidamente recolhido (Id. 232212694).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 22/08/2024, nos termos da decisão Id. 234469194.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 241732666, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, especialmente porque demonstrou o exercício sobre a área litigiosa, a qual se está inserida em parte da pretensão possessória da embargada PROMOTORA PNAF. Pede, assim, o desprovimento deste instrumento.

A parte recorrente pugna pela realização de sustentação oral na peça Id. 250190663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que deferiu liminar em seara de embargos de terceiro promovido pela parte embargada recorrida.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, proposta por LUIZ JOSE MUNCHEN, em desfavor de PROMOTORIA PNAF LTDA, em razão de decisão liminar concedida no bojo dos processos de nº 1002805-37.2021.8.11.0018 e 1002898-63.2022.8.11.0018 que determinou a manutenção da posse na área rural denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT.

Quanto à possibilidade de Embargos de Terceiro em Ações Possessórias para a garantia do direito de exercício da posse e sua proteção, transcrevo os artigos relacionados ao tema que se julgam imprescindíveis para o presente caso.

Do Código Civil:

Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II -
o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III -
quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Logo, os embargos de terceiros tem por objetivo sempre um ato judicial. Segundo o processualista Luiz Guilherme Marinoni, “é fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial”, sendo os requisitos necessários para o sobrestamento da ordem judicial constritiva o disposto no art. 678 do CPC, o qual assim prevê:

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse compasso,
ressai dos autos que a Embargante pretende, liminarmente, a suspensão da decisão liminar que determinou a manutenção da posse na área rural denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT, do qual, segundos os mapas cartográficos apresentados, abrange a parcialidade da área do Embargante
.

À vista disso, a presente demanda, tem o condão de esclarecer o
conjunto de situações que demonstram a existência de uma possível sobreposição de matrículas na área em litígio, e avaliar os requisitos de posse do Embargante em desfavor à Embargada
.

Desta forma,
o ponto controvertido está na demonstração de posse de fato sobre a área
, a qual, para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

NESTE SENTIDO, TEM-SE QUE O EMBARGANTE APRESENTA A CADEIA DE MATRÍCULAS DE SUA PROPRIEDADE, E QUE, SEGUNDO OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS, AS ÁREAS DO EMBARGANTE DERIVAM DO SALDO REMANESCENTE DA MATRÍCULA N° 6.912, ESPECIFICADAMENTE, DA AVERBAÇÃO AV. 2/6.012 DE 6 DE MAIO DE 1980, FAZENDA SÃO JOÃO, CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERMAT COM SELO DE AUTENTICIDADE E DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO DAS ÁREAS, QUAIS SEJAM
RECIBO
DE INSCRIÇÃO DO CAR (ID. 111068688), RECIBO DE ITR DESDE 2003 (ID. 111070292, 111070302, 111070303), APRESENTA AINDA COMO COMPROVAÇÃO DE POSSE DA ÁREA, AUTO DE INFRAÇÃO DA SEMA DE 2007
(ID. 111068690).

Nesta perspectiva, com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio,
a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de torná-la produtiva, na qual, desde 2008, comprova a venda de gado a terceiro com a indicação da referida área como propriedade cadastral
.

Em conformidade com o alegado,
junta aos autos em ID. 111068675 Escritura Pública de Compra e Venda em o Embargante adquiriu a área, e, em ID. 111068680 junta Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, com data anterior ao início das discussões aqui descritas
.

Posto isso, diante dos atributos da propriedade que são gozar ou fruir, reaver ou buscar a coisa de quem o injustamente possua ou detenha, usar ou utilizar a coisa e dispor ou alienar a coisa, pode-se dizer que, quando a pessoa tem os quatro atributos, possui a propriedade plena. Se possui um atributo apenas ela é possuidora, de acordo com o artigo 1.196 do CC, assim, é de se garantir ao possuidor que exerce de fato a atividade sobre a área a manutenção desta.

Posto isso,
considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide,
concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial,
qual seja, Fazenda São João, com área de 354,7834ha, localizadas na Estrada do Rio do Sangue – Zona Rural, no município de Juara/MT, descritas através Escritura Pública de Compra e Venda” registrada no Serviço Notarial e Registral Ezequias na cidade de Brasnorte - MT, na época Comarca de Campo Novos dos Parecis, hoje Comarca de Brasnorte, registrada no “LIVRO N.°: E-16, FLS: 189-190, imóvel desmembrado da Matrícula n° 2.762 do CRI Diamantino – MT, e, por consequência
,

SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR proferida nos autos n. 1002805-37.2021.8.11.0018 e 1002898-63.2022.8.11.0018
, em relação à mesma área
.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo.

O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Neste sentido, nos termos do art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Nesta toada, observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada por Lei, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Neste contexto, em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante agravado apresenta robusta comprovação do exercício de posse sobre a área, tendo coligido à inicial a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula nº. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João.

Além disso, do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante recorrida na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida e pode ser especialmente aferido pelo teor da ata notarial declaratória Id. 111068680 de 23/06/2022, laudo técnico Id. 111068684 de 29/09/2022, auto de infração Id. 111068690 de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, bem como diversas notas fiscais de vendas de bovinos.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração prefacial acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante agravada.

De mais a mais, o argumento de que
“
a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido
” (sic), demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo aqui destacar que, por enquanto, pelo teor da documentação coligida na inicial, há sim aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial, consoante se depreende do laudo Id. 111068684 do processo de origem.

De outro giro, há que se frisar que a situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI nº. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante recorrida, conforme anteriormente explanado, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial, que evidenciam,
prima facie
, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.

No ponto,
como evidências de remota data de antropização da área refiro, especialmente, o auto de infração Id. 111068690, da designada Fazenda São João, que evidencia a existência de autuação por infração ambiental em 18/04/2007; o comprovante de inscrição estadual número 13.317.432-8 do embargante Luiz José Munchen, da mesma Fazenda São João, de 30/03/2006; notas fiscais e dados do INDEA referentes à Fazenda São João, de vários anos; a ata notarial declaratória Id. 111068680, na qual consta menção à diversas provas e anexos fotográficos evidenciando grande quantidade de gado, vasta pastagem, curral, edificações e plantações no local da Fazenda São João, denotando que a exploração da área com exercício de atividade pecuária remonta razoável lapso de tempo
.

Por fim, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígi
o.”
(N.U 1028000-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE REVOGOU PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE À AGRAVANTE - MOMENTO PROCESSUAL DIVERSO - INDÍCIOS QUE COMPROVAM A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 678 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”
(TJ-MT - AI: 10085594320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024